Tribunal: TJDFT
Processo: 0725301-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO ANTECIPADO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INCIDENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O pedido de produção de prova documental, formulado como pedido antecipatório em ação sob o procedimento comum com pedido final indenizatório, não torna a causa complexa e não impede o seu processamento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.